Tribunal: TJMT
Processo: 1082055-68.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082055-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA CARMO - CPF: 017.951.171-84 (RECORRENTE), JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA - CPF: 976.221.681-49 (ADVOGADO), FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP - CNPJ: 51.962.678/0001-96 (RECORRIDO), FERNANDA FERREIRA GODKE - CPF: 262.585.188-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1082055-68.2024.8.11.0001.

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
:
GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA.

Recorrida
:
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP (VUNESP)
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 18/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DA PROVA POR ERRO OPERACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de danos materiais, mas indeferindo a indenização por danos morais, apesar do cancelamento da prova de concurso público por erro operacional no momento de sua aplicação. A recorrente alegou frustração da legítima expectativa, prejuízo emocional e ausência de restituição adequada, requerendo a reforma da decisão para condenação também em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço educacional, com o cancelamento da prova no dia de sua aplicação, configura abalo moral indenizável, diante da frustração da expectativa legítima do candidato, mesmo diante da ausência de ofensa direta à honra objetiva ou subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da entidade organizadora do concurso é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, incidindo a teoria do risco administrativo para os danos causados aos candidatos em decorrência de falha na prestação do serviço.

4.

O cancelamento da prova no momento de sua realização, sem comunicação prévia e sem alternativa imediata, frustra a legítima expectativa do candidato e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

5.

A comprovação de tentativas infrutíferas de solução administrativa, aliada ao descaso da parte demandada, reforça o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e os prejuízos suportados.

6.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico estabelecido pelo STJ, considerando precedentes análogos e as circunstâncias específicas do caso, a fim de compensar a vítima sem gerar enriquecimento indevido.

7.

O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional ao dano suportado, com caráter compensatório e pedagógico, considerando os transtornos decorrentes da conduta da reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento de prova de concurso público no momento de sua realização, por erro operacional da organizadora, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A frustração da legítima expectativa do candidato que investiu recursos financeiros e emocionais para participação no certame ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a reparação civil.

3.

A responsabilidade civil por danos morais decorrentes de falha em concurso público é objetiva, com base na teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJ-MG, AC 10056102361831001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 11.05.2022; TRF-3, RI 50009908920214036323, Rel. Juíza Marisa Regina Amoroso Quedinho Cassettari, j. 17.02.2023; TJMT, RI 1010646-32.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 286094448, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à soma dos seguintes valores: R$ 81,00, R$ 24,97, R$ 42,94, R$ 196,00, R$ 234,49 e R$ 280,34.

O magistrado singular consignou, ainda, que sobre tais valores incidirão a correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo de cada parcela (11/07/2024, 07/09/2024, 09/09/2024, 11/09/2024, 25/05/2024 e 15/07/2024, respectivamente) e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta a gravidade dos danos morais experimentados, destacando que, além de ser surpreendida pela anulação da prova no próprio local de aplicação, teve frustrada a expectativa de devolução dos valores despendidos, mesmo após reclamação administrativa junto à parte demandada.

Argumenta que, diante da conduta ilícita (cancelamento da prova por erro operacional), experimentou o alegado abalo emocional, perda de oportunidade, frustração e ausência de restituição dos valores, os quais lhe possibilitariam nova participação no certame.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamada apresentou suas contrarrazões (ID 286094857), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o cerne do recurso está na ausência de condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais supostamente experimentados pela parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que é incontroverso o cancelamento da prova agendada para o dia 8/9/2024,
em razão de “erro operacional” e posterior anulação da aplicação da referida prova objetiva.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Conforme se observa, o edital do certame previa a possibilidade de alteração e cancelamento das provas, desde que observado um juízo de razoabilidade.

No caso em apreço, o cancelamento ocorreu no próprio dia da aplicação
(8/9/2024) não havendo tempo hábil para se evitar prejuízos aos candidatos.

Observa-se, por meio dos documentos anexados à inicial (IDs 286944429 e 28694430), que a parte autora, em diversas oportunidades, tentou solucionar a questão por meio administrativo, sem êxito. A parte demandada não demonstrou interesse em resolver o problema originado por sua própria falha.

Pois bem, o dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes requisitos: conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
" (REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017

Ressalta-se que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público pelos danos causados aos usuários.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONCURSO PÚBLICO - CANCELAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
- DANO MATERIAL -
DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - AUSÊNCIA DE PROVA - Às pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadora de serviço público se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que é baseada na "teoria do risco administrativo" - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 512, com repercussão geral reconhecida, entendeu pela responsabilidade subsidiária do Estado pelos danos materiais sofridos por candidato em concurso público, quando este é anulado por ato próprio da Administração Pública - A parte ré deve ser condenada ao pagamento do dano material sofrido pela parte autora ao se deslocar para o local da realização das provas do certame que foi cancelado durante a sua realização - O cancelamento de concurso causou dano moral à parte autora, por ser decorrente do abalo emocional sofrido por ela diante de sua aflição ao ficar impossibilitada de prosseguir com as provas do certame, pois se dedicou aos estudos com o intuito de obter êxito nesse processo seletivo, sofrendo desgaste físico e emocional que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor - A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a demonstração de que efetivamente foi o requerente privado da possibilidade de obtenção do resultado esperado de suas tratativas iniciais mencionadas, o que não foi provado no caso
. (TJ-MG - AC: 10056102361831001 Barbacena, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO POR FALHAS NA ELABORAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPESAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CANDIDATO CONFIGURANDO DANO MORAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, quando a sentença recorrida ou o recurso for contrário à jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, inciso V, 'a' e ou IV, 'a', respectivamente, ambos do CPC, podendo, inclusive, aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC. Com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido do Reclamante, condenando-a ao pagamento de R$ 2.807,33 (dois mil oitocentos e sete reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais.

3. Em suas razões a Reclamada sustenta que a anulação da prova ocorreu em razão de falhas não intencionais, não se configurando responsabilidade pelos danos materiais e, muito menos, por danos morais.

4. Em contrarrazões, o Reclamante defende a manutenção integral da sentença, destacando a comprovação dos prejuízos financeiros e o abalo emocional causado pela frustração de suas expectativas em relação ao concurso. Pois, já havia se preparado, deslocado até a cidade, pago passagem, estadia, realizado a prova, e só então após isso, a prova foi anulada e marcaram nova data posterior, ato em que o reclamante já estava desempregado e não conseguiria arcar com todos os valores novamente.

5.
No mérito, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público pelos danos causados aos usuários.

6. No presente caso, a anulação da prova decorreu de falhas atribuídas à Reclamada, o que gerou prejuízos financeiros ao Reclamante, devidamente comprovados por documentos anexados aos autos, incluindo comprovantes de despesas com deslocamento, hospedagem e curso preparatório. O nexo causal está demonstrado, justificando a condenação por danos materiais, conforme precedentes análogos.

7. Ademais, a frustração da legítima expectativa do candidato em participar de um certame regular, para o qual se preparou e investiu, transcende o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral passível de reparação, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que situações de violação a direitos de personalidade ensejam indenização.

8. Por fim, a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional às circunstâncias do caso, não comportando revisão.

9. Conforme jurisprudência:

E M E N T A RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO HORAS ANTES DA APLICAÇÃO DA PROVA PREAMBULAR OBJETIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TRF-3 - RI: 50009908920214036323, Relator: MARISA REGINA AMOROSO QUEDINHO CASSETTARI, Data de Julgamento: 17/02/2023, 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 27/02/2023)

10. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

12. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13. Por fim, anoto que será aplicada multa entre 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

14. Intimem-se as partes.

15. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte - Juiz Relator

(N.U 1010646-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (grifei).

No caso, restou demonstrado
que o cancelamento do certame no momento de sua aplicação ocasionou frustração legítima, abalo emocional e prejuízo concreto à parte autora, que realizou gastos e investiu tempo para participar da prova.

Assim, como sabido, a indenização por dano moral tem por objetivo compensar a dor injustamente provocada, ainda que tal compensação seja insuficiente, a condenação ajuda a minorar o sofrimento, o abalo decorrente da atitude da reclamada.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de
danos morais
, valor que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a reclamada ao pagamento à reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025